Tribunal: CARF
Processo: 16682.900922/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900922/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.001 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES INDUST E COMERCIO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
FAVORÁVEL. PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Não se conhece do recurso voluntário total ou parcial interposto contra decisão
de primeira instância favorável ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 12-105.305, proferido pela
9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ, que,
por unanimidade de votos, julgou procedente a manifestação de inconformidade, para nesta
instância reconhecer integralmente o direito creditório referente ao Saldo Negativo de CSLL do
ano-calendário de 2003 (fls. 120/126).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900922/2011-98
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.001 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900922/2011-98

O presente processo versa acerca de Declarações de Compensação transmitidas
com o intuito de extinguir integralmente os débitos nelas especificadas com crédito de saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) atinente ao ano-calendário de
2003, no montante de R$ 1.588.854,68 (um milhão quinhentos e oitenta e oito mil oitocentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Em sede de manifestação de inconformidade sustentou a veracidade do seu direito
creditório.
A d. DRJ, por sua vez, julgou procedente a manifestação do contribuinte,
confirmando todos os pagamentos e reconhecendo integralmente o Saldo Negativo pleiteado:
7. Assim sendo, todas as parcelas de créditos, no valor total de R$ 5.726.426,50, estão
confirmadas. Em consequência, o valor do Saldo Negativo de CSLL disponível é igual a
R$ 1.588.854,68 (R$ 5.726.426,50 - R$ 4.137.571,82), o qual foi considerado na
instância anterior igual a R$ 0,00.
8. Voto, pois, pelo Provimento da Manifestação de Inconformidade, para nesta instância
reconhecer integralmente o direito creditório referente ao Saldo Negativo de CSLL do
ano-calendário de 2003, no valor de R$ 1.588.854,68, que, no limite deste crédito,
deverá ser utilizado nas compensações de que trata este processo.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 26.9.2019 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 136), apresentou seu Recurso Voluntário em 28.10.2019, assim sintetizado (fls.
139/142):
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.001 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900922/2011-98

A Recorrente entende que sua manifestação de inconformidade foi totalmente
procedente e o direito creditório integralmente reconhecido, contudo se insurge contra a
atualização monetária do crédito original:
6. Ocorre que, ao realizar o encontro de contas, a D. Auditoria de origem partiu da
premissa equivocada de que o crédito pleiteado atualizado à época do pleito perfaria R$
1.596.462,67 - enquanto que o seria R$ 1.624.921,68, conforme será demonstrado mais
adiante. Daí acabou por apurar um saldo remanescente de R$ 31.419,01 (principal), o
qual fora acrescido por juros e multa, conforme extratos de fls. 126/130 e DARF de fl.
131.
8. Vejamos agora o cálculo efetuado pelo Contribuinte, que aproveita para esclarecer
que utilizou a SELIC acumulada até as datas em que transmitiu as referidas DCOMPs
para fins de atualização, acrescentando-se 1% referente aos meses vigentes à época
dessas transmissões, tal como preconiza o §1o do artigo 161 do Código Tributário
Nacional, eis que ainda não havia percentual definido para os mesmos até então.
9.
Para que não pairem dúvidas, ressalta-se que a DCOMP original
32056.99294.260204.1.3.03-6099 foi transmitida em 26/02/2004, tendo sido utilizada,
por essa razão, o percentual da taxa SELIC no valor de 2,27% (percentual aplicável para
a competência de 01/2004, acrescido de 1% referente ao mês de 02/2004) para fins de
atualização da parte do crédito nela pleiteada.
10. Do mesmo modo, sabendo-se que a DCOMP 38065.53478.290404.1.3.03-4173 foi
transmitida em 29/04/2004, fora utilizado o percentual da taxa SELIC de 4,73%
(somatório dos percentuais da competência de 01 a 03/2004, acrescido de 1% referente
ao mês de 04/2004).
Assim, para a Recorrente, a celeuma em análise decorreria da divergência entre os
critérios utilizados pelo Contribuinte e pela Fiscalização para a atualização do crédito tributário
em voga.
Concluindo que o crédito pleiteado, com as devidas atualizações, seria suficiente
para a quitação integral dos débitos abarcados pelos pedidos de compensação em tela, devendo
ser anulada a cobrança constante do DARF de fl. 131.
DO PEDIDO
13. Por todo o exposto, requer o Contribuinte o provimento do presente Recurso
Voluntário, para que se reconheça a patente suficiência do crédito pleiteado (este já
reconhecido pela DRJ) para a total quitação dos débitos declarados nas DCOMPs
12792.05917.101007.1.7.03-9390 e 14214.94943.130906.1.7.03-6136, cancelando-se a
cobrança constante do DARF de fl. 131.
Requereu, ainda, que os autos fossem baixados em diligência para que a D.
Auditoria de origem demonstre a memória de cálculo por si utilizada, dessa vez apontando os
percentuais da taxa SELIC acumulada considerados nesse cálculo, para que a Recorrente possa
exercer plenamente o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
É o relatório.
Voto
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.001 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900922/2011-98

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES INDUST E
COMERCIO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso dos autos conforme relatado o Despacho Decisório eletrônico em
conjunto com a d. DRJ reconheceram todas as parcelas de composição de crédito declarado
Assim, o direito creditório declarado na PER/DCOMP restou totalmente
reconhecido, não existindo mais qualquer crédito em litigio.
Em sede recursal a contribuinte se insurgiu tão somente contra a cobrança dos
débitos, não alcançados pelo crédito, declarados PER/DCOMP, sobre o argumento de erro na
atualização monetária, matéria não afeta à esta instância de julgamento, posto que o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) determinou que a competência
para julgar os pedidos de compensação segue a regra da origem do crédito, conforme se extrai do
art. 7o, § 1o, do Anexo II da Portaria no 343, de 9 de junho de 2015, in verbis (grifei):
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Ademais, manifestação de inconformidade provida não comporta recurso, nos
termos do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamentou o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União e de outros processos que
especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no
prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão. (grifei)
Vejamos que o Decreto no 7.574, de 2011, ao regulamentar o PAF estabelece que
o Recurso Voluntário é interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito
passivo.
Em relação à Declarações de Compensação o Decreto no 7.574, de 2011, em seu
art. 109, determina que o recurso ao CARF cabe tão somente da decisão que julgar improcedente
a manifestação de inconformidade,
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.001 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900922/2011-98

Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação ( Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ( Lei no 9.430, de 1996, art.
74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art.
25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação (
Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
Destarte, no caso em tela, a decisão de primeira instância foi totalmente favorável
ao contribuinte, julgando procedente a manifestação de inconformidade e reconhecendo a
integralidade do direito creditório pleiteado (fl. 126 – grifei):
7. Assim sendo, todas as parcelas de créditos, no valor total de R$ 5.726.426,50, estão
confirmadas. Em consequência, o valor do Saldo Negativo de CSLL disponível é igual a
R$ 1.588.854,68 (R$ 5.726.426,50 - R$ 4.137.571,82), o qual foi considerado na
instância anterior igual a R$ 0,00.
8. Voto, pois, pelo Provimento da Manifestação de Inconformidade, para nesta instância
reconhecer integralmente o direito creditório referente ao Saldo Negativo de CSLL
do ano-calendário de 2003, no valor de R$ 1.588.854,68, que, no limite deste crédito,
deverá ser utilizado nas compensações de que trata este processo.
Portanto, não se conhece do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 184
DF CARF MF
Original